Tribunal: TJDFT
Processo: 0747762-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747762-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme se denota dos autos, a decisão de ID no 21462042 restou preclusa, razão pela qual determinei o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, consoante preconiza o § 2o do art. 101 do CPC. Vide ID no 22356850 Devidamente intimado, o agravante não atendeu ao comando judicial, em vez disso atravessou o petitório de ID no 22621617, pugnando para que: “[...] seja declarada de ofício a incompetência deste E. TJDFT para processar e julgar o presente feito, declarando-se, ainda, a nulidade de todos os atos praticados, bem como das decisões prolatadas pelo D. Juízo a quo (24a Vara Cível de Brasília/DF), e por esta D. 6a Turma Cível, determinando-se a imediata remessa dos presentes autos à 1a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, para processamento do presente feito, retormando o seu curso ao status quo, qual seja quando por pela 1a Turma do TRT da 10a Região fora declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, em 22/06/2020. [...]” É a síntese do necessário. DECIDO. Nada há prover quanto ao petitório de ID no 22621617, sob pena de infringência ao princípio da congruência, pois, como se sabe, mutatis mutandis, a decisão judicial deve estar relacionada com a pretensão deduzida na peça vestibular. No caso dos autos, a insurgência recursal se limita apenas à concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Vide a exordial recursal de ID no 21101757. Nessa toada, portanto, decidir além do pedido recursal originário, importa, em supressão de instância; bem como, consoante já declinado, em violação ao princípio da congruência acrescida da ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, como se isso não bastasse, importante destacar que não haverá nenhum prejuízo para o recorrente, pois, cabe a ele, tão somente, desistir da ação originária, tendo em vista que ainda não houve a citação do recorrido, ora agravado. Ou seja, não houve ainda a angularização da relação processual. Superada a questão precedente, verifico que não foi recolhido o devido preparo, conforme determinado no ID no 22356850. Assim, sem mais delongas, a ausência do preparo importa no não conhecimento do recurso interposto, na forma do art. 101, § 2o, do CPC. Isso posto, forte nas considerações acima, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO, com fulcro nos arts. 932, III, c/c 101, § 2o, ambos do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. P.R.I. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator